Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIOS. PROPORCIONALIDADE. COMPLEXIDADE. QUANTIDADE DE AUTORES E DE QUESITOS FORMULADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Se o agravante não impugnou os motivos pelos quais o Juízo a quo reputou adequada a verba honorária pericial, deixando de apresentar argumentos que poderiam justificar a eventual reforma da decisão agravada, não há como determinar a redução do dos honorários.

2. Agravo de instrumento não provido.